Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708689-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: DAMARES DE CASTRO ALEIXO EMBARGADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ESPÓLIO DE MARIA CARMEN DE CASTRO DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 39400964, a apelada/embargada PAME requer seja decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados desde 07/12/2020, quando foi decretada a sua liquidação extrajudicial, uma vez que o presente feito deveria ter sido suspenso por força do art.18, alínea “a”, da Lei 6.024/1974, com a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda, nos termos do art. 23, § 4o, inciso I, da Lei 9.656/98, com a intimação do administrador judicial. Todavia, a suscitação tardia de nulidade que já era do conhecimento da parte configura prática repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira). Além disso, o feito se encontra em sede de embargos de declaração opostos a acórdão de apelação contra sentença proferira em ação de obrigação de fazer, de modo que também não há razão para a pretendida suspensão, até porque nesta estreita via recursal não é possível o reexame da causa. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se o processo em pauta. Cadastre-se o novo advogado constituído, Dr. Alexandre Brandão Gomes, OAB/RJ 72.155, para fins de publicação exclusiva. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator